Tribunal: TJDFT
Processo: 0732368-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO. MODIFICADA PARA ARTEFATO DE USO RESTRITO. REGIME INICIAL. FECHADO. RÉU REINCIDENTE. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. DETERMINAÇÃO LEGAL. ART. 33, §§ 2o E 3o, DO CP. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA CONFIGURADA. NECESSIDADE DA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
I - As diretrizes para fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos §§ 2o e 3o do art. 33 do CP, a saber: a) o quantum da pena; b) a reincidência; c) o art. 59 do CP.
II - Ainda que fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e com duas circunstâncias judiciais avaliadas em seu desfavor, adequado o modo inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, do CP, a contrário sensu da Súmula no 269 do STJ.
III - Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, considerando a reincidência do réu, a demonstrar a evidente possibilidade de reiteração delitiva, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, tanto mais quando respondeu preso à ação penal e foi condenado ao cumprimento de pena no regime inicial fechado.
IV - Recurso conhecido e desprovido.